Tribunal: CARF
Processo: 11070.900035/2017-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Laércio Cruz Uliana Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-10-26

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11070.900035/2017-90
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3201-009.103 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2021
Embargante
LATICINIOS FRIZZO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
CRÉDITO. FRETES PAGOS NAS AQUISIÇÕES DE LEITE IN NATURA.
FRETES TRIBUTADOS..
Geram direito a crédito os dispêndios com fretes nas aquisições de leite in
natura, mas desde que tais fretes tenham sido tributados pela contribuição e
prestados por pessoa jurídica domiciliada no País que não seja a fornecedora do
leite in natura, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. PEÇAS DE REPOSIÇÃO. SERVIÇOS. COMBUSTÍVEIS.
SERVIÇOS
UTILIZADOS
EM
VEÍCULOS
AUTOMOTORES.
POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição não cumulativa os dispêndios com
peças de reposição, serviços, combustíveis, e serviços consumidos em veículos
automotores, desde que comprovadamente utilizados no processo produtivo,
observados os demais requisitos da lei.

Acordam os membros do colegiado, em dar provimento ao Recurso Voluntário
para reverter as glosas, observado o atendimento aos demais requisitos legais, nos seguintes
termos: I. Por maioria de votos, em relação aos fretes tributados no transporte de insumos não
sujeitos às Contribuições para PIS/Pasep e Cofins, vencida a Conselheira Mara Cristina Sifuentes
que negou provimento: II. Por unanimidade de votos, em relação a (2) peças de reposição,
serviços e combustíveis, desde que comprove sua utilização no processo produtivo. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3201-009.098, de 27 de agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo
11070.900030/2017-67, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Lara Moura Franco Eduardo (Suplente convocada), Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson
Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente o Conselheiro Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.900035/2017-90
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.103 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900035/2017-90

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo sobre Manifestação de Inconformidade apresentada em
face do Despacho Decisório proferido pela DRF, que reconheceu parcialmente o crédito da
COFINS não cumulativo(a) vinculado ao mercado interno não tributado referente ao terceiro
trimestre de 2015, pleiteado no PER/Dcomp no 02502.84776.101215.1.1.19-2496, emitido com
base em Relatório Fiscal DRF/SAO/SAORT, o qual analisou os pedidos de ressarcimento da
contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins do 1o trimestre de 2015 ao 3o trimestre de 2016.
Na Relatório Fiscal, explica a fiscalização que a análise dos créditos foi realizada
por amostragem, mediante o confronto da EFD - Contribuições com as notas fiscais e a
contabilidade auxiliar apresentada pelo contribuinte. E, no decorrer do procedimento foram
encontradas inconsistências nos créditos referentes a despesas de bens e serviços utilizados como
insumos e fretes que resultaram na glosa de valores utilizados na base de cálculo dos créditos e o
deferimento parcial do pedido de ressarcimento, no valor de R$ 122.250,49 (glosa de R$
60.318,05).
Inconformada com a decisão, a interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade, por meio da qual, inicialmente, faz uma síntese dos fatos e afirma que as glosas
são indevidas, conforme passa a demonstrar:
No tópico II – Do Direito, subtópico 1. “Dos Créditos Sobre Bens e
Serviços Utilizados como Insumos”, explica que, para a glosa efetuada
em relação a despesas com equipamentos de proteção individual, a
fiscalização adotou o conceito restritivo de insumos, que não é o
entendimento adotado pela maioria da jurisprudência e doutrina. Cita e
transcreve decisões do CARF que aplica uma interpretação mais
abrangente sobre insumo e reconhece o direito ao crédito de PIS e Cofins
sobre luvas, calçados e vestimentas adquiridos para empregados em
razão da condição de imprescindibilidade do uso para continuidade da
atividade. No tocante à glosa de serviços e as partes e peças para
reposição/manutenção de máquinas e equipamentos, cita, dentre outras, a
Solução de Divergência COSIT no 35/08 no sentido de que geram direito
ao desconto de crédito as despesas com reposição, não incluídas no ativo
imobilizado, e utilizadas em máquinas que fazem parte do processo
produtivo.
No subtópico 2. “Dos Créditos Sobre as Despesas de Frete sobre
Compras", relata que os créditos decorrentes das despesas de frete sobre
compras que foram glosados são dispêndios considerados custos de
aquisição das mercadorias. Alega que, embora o frete componha o custo
de aquisição, não guarda relação de tributação com o item transportado.
Trata-se de insumo que enseja o crédito por guardar relação de
essencialidade e pertinência no processo produtivo desenvolvido. Cita e
transcreve trechos de Soluções de Consulta e decisões do CARF, que
firmam esse entendimento.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.103 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900035/2017-90

Diante do exposto, requer o recebimento e processamento da
manifestação de inconformidade, de forma a reconhecer os créditos ora
glosados pela autoridade fiscal.

Seguindo a marcha processual normal, foi proferido voto pela DRJ assim
constando na ementa, em síntese:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE
SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade requer que o bem ou serviço
creditado constitua elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço realizado pela
contribuinte; já o critério da relevância é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo
de produção do sujeito passivo, seja pela singularidade de
cada cadeia produtiva, seja por imposição legal.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
INSUMOS.
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI.
Por se tratarem de bens especificamente exigidos pela
legislação para viabilizar a atividade de produção de bens por
parte da mão de obra empregada nessas atividades, os
equipamentos de proteção individual são considerados
insumos e geram direito ao crédito da contribuição para o
PIS/Pasep.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
INSUMOS.
ATIVO IMOBILIZADO. DESPESAS COM PEÇAS DE
REPOSIÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.
Os dispêndios com peças de reposição e serviços de
manutenção de máquinas e equipamentos do ativo
imobilizado somente geram créditos da não cumulatividade
quando empregados em bens utilizados no processo
produtivo.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETES SOBRE
COMPRAS.
As despesas de fretes nas aquisições de produtos submetidos
à alíquota zero não geram direito ao crédito da contribuição
para o PIS/Pasep no regime não cumulativo, uma vez que não
havendo a possibilidade de aproveitamento do crédito com a
aquisição dos produtos transportados, também não haverá
para o gasto com o transporte.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.103 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900035/2017-90

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Irresignada, a contribuinte apresenta recurso voluntário querendo reforma em
síntese:
a) conceito de insumo no REsp no 1221170/PR – STJ;
b) dos créditos sobre as despesas de frete sobre compras;
c) dos serviços, peças e combustíveis utilizados em frota própria;
d) pedido de produção de provas;
e) cancelamento de débitos cobrados pela fiscalização;

É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
CONCEITO DE INSUMO
Inicialmente a lide é trava referente ao direito ao crédito de insumo PIS/COFINS.
é de trazer a baila que o presente feito discute o conceito de insumo do PIS/COFINS, o
Superior Tribunal de Justiça em Recurso Repetitivo assim delineou o tema, vejamos:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES
NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE
TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR
DO SEU ALCANCE LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS
À
LUZ
DOS
CRITÉRIOS
DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE
CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE
PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015). 1. Para
efeito
do
creditamento
relativo
às
contribuições
denominadas PIS e COFINS, a definição restritiva da
compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o
comando contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da
Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios
da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-
se a imprescindibilidade ou a importância de determinado
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.103 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900035/2017-90

item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia
parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente
provido, para determinar o retorno dos autos à instância
de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto
social da empresa, a possibilidade de dedução dos créditos
relativos a custo e despesas com: água, combustíveis e
lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais
de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e
seguintes do CPC/2015), assentam-se as seguintes teses:
(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns.
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do
sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da
COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e
10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento
da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
(REsp 1221170/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018,
DJe 24/04/2018)
Ademais a mais, também proferido o parecer COSIT no. 5/18:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito
da Secretaria da Receita Federal do Brasil decorrentes da
definição do conceito de insumos na legislação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida
pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.Ementa.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP.
COFINS.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS.
DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.Conforme estabelecido pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de
apuração
de
créditos
da
não
cumulatividade
da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da
relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica.Consoante a tese acordada na decisão
judicial em comento:a) o “critério da essencialidade diz
com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço”:a.1)
“constituindo elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço”;a.2) “ou,
quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”;b) já o critério da relevância
“é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção,
seja”:b.1)
“pelas
singularidades
de
cada
cadeia
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.103 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900035/2017-90

produtiva”;b.2) “por imposição legal”.Dispositivos Legais.
Lei no10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
(Publicado(a) no DOU de 18/12/2018, seção 1, página
194)
Ainda, a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, assim sentou:
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo
de controvérsia. Ilegalidade da disciplina de creditamento
prevista nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004. Aferição do
conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância. Tese definida em sentido desfavorável à
Fazenda Nacional. Autorização para dispensa de contestar
e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de
2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016. Nota
Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no
01/2014.
Nessa esteira, o Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, adentra mais afundo sobre o
tema explanando:
A não cumulatividade das contribuições sociais (PIS e
Cofins) não se confunde com a não cumulatividade dos
impostos IPI e ICMS. Nesta, relativa a impostos, a
sistemática do encontro de contas entre débitos e créditos
refere-se ao ciclo de produção ou de comercialização de
um produto ou mercadoria.
Na não cumulatividade do IPI, por exemplo, o direito ao
creditamento relacionase às aquisições de insumos que
serão aplicados nos produtos industrializados que serão
comercializados pelo contribuinte-industrial, encontrando-
se circunscrita a não cumulatividade à produção do bem. O
imposto pago na aquisição de insumos encontra-se
destacado na nota fiscal e será ele, e tão somente ele, que
dará direito a crédito.
No processo produtivo de um bem, há eventos de natureza
física; enquanto que no percebimento de receitas, base de
cálculo das contribuições, tem-se um complexo de
atividades envolvidas que extrapolam os elementos físicos
para alcançar, também, os elementos funcionais relevantes.
O fato gerador sob interesse não é apenas a saída ou
entrada de uma mercadoria ou produto – o que pode se
constituir em parte ínfima da atividade global do sujeito
passivo –, mas todo o processo produtivo da pessoa
jurídica.
Nesse sentido, o regime não cumulativo das contribuições
sociais não se restringe à recuperação, stricto sensu, dos
tributos pagos na etapa anterior da cadeia de produção,
mas a um conjunto de bens e serviços definido pelo
legislador, “tratando-se, em realidade, mais como um
crédito presumido do que de uma não cumulatividade” 1 .
Como leciona Marco Aurélio Greco2 , ao analisar a
previsão legal da não cumulatividade das contribuições, a
apuração dos créditos de PIS e Cofins envolve um conjunto
de dispêndios “ligados a bens e serviços que se apresentem
como necessários para o funcionamento do fator de
produção, cuja aquisição ou consumo configura conditio
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.103 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900035/2017-90

sine qua non da própria existência e/ou funcionamento” da
pessoa jurídica.
Greco considera, ainda, que o termo “insumo” utilizado
pelas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 abrange “os bens
e serviços ligados à ideia de continuidade ou manutenção
do fator de produção, bem como os ligados à sua melhoria.
Ficam de fora da previsão legal os dispêndios que se
apresentem num grau de inerência que configure mera
conveniência da pessoa jurídica contribuinte (sem alcançar
perante o fator de produção o nível de uma utilidade ou
necessidade) ou, ainda, que ligados a um fator de
produção, não interfiram com o seu funcionamento,
continuidade, manutenção e melhoria”.
Somente os bens e serviços utilizados na produção da
pessoa jurídica dão direito ao crédito das contribuições,
devendo ser, efetivamente, absorvidos no processo
produtivo que constitui o objeto da sociedade empresária.
Numero da decisão:3201-006.004
Nome do relator:HELCIO LAFETA REIS

Delimitado o conceito acima, passo a fazer analise do pleito pela contribuinte.
DOS CRÉDITOS SOBRE AS DESPESAS DE FRETE SOBRE COMPRAS DE
LEITE

A contribuinte faz o pleito do crédito sobre fretes na compras de produtos (leite) cujo o
ônus fora suportado pela contribuinte. Aduz a contribuinte que seu crédito foi glosado
pela seguinte fundamentação:
A autoridade fiscal afirmou em relatório fiscal DRF/SAO/
SAORT que os fretes sobre compras deveriam integrar o
valor da nota fiscal de aquisição das mercadorias,
considerando-os componentes do custo de aquisição do
item adquirido, sendo à eles (fretes) dispensado igual
tratamento tributário dado ao item adquirido (leite).
Sendo que o item adquirido, segundo a autoridade fiscal,
estaria suspenso da incidência dasreferidas contribuições
por força do art. 9o, II, da Lei no 10.925/04, tal crédito não
poderia ser efetuado, sendo à ele aplicado o crédito
presumido de que trata o art. 8o da referidalegislação.
(...)
As respectivas Leis que consubstanciam os créditos ditos
ordinários das contribuições do PIS/Pasep e da COFINS
(Leis no 10.637/02 e 10.833/03), no art. 3o, definem a
possibilidade de crédito sobre insumos, conforme segue:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa
jurídica poderá descontar créditos calculados em relação
a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação
de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.103 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900035/2017-90

lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata
o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido
pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)

(...)
O serviço de transporte (frete) adquirido de pessoa
jurídica, cujo ônus fora suportado pelo contribuinte in
casu, trata-se de insumo que enseja o crédito ora pleiteado,
por guardar relação de essencialidade e pertinência no
processo
produtivo/atividade
desenvolvida
pelo
contribuinte. Cabe salientar que tais fretes se dão em
decorrência da necessidade do contribuinte, haja vista sua
atividade fim – fabricação de laticínios -, em transportar o
leite do respectivo produtor à fábrica, sob pena de não
dispor no parque fabril do que há de mais essencial na
atividade que desenvolve, o leite.
No tocante aos créditos sobre frete de compra de leite,
inclusive de empresa do mesmo segmento (Laticínio),
avaliando-se o mesmo produto (leite), nas mesmas
condições do ora analisado em epígrafe, o CARF também
já se manifestou no sentido de conceder o direito aos
créditos, qual, resgatando entendimento da Turma
posicionado no acórdão no 3302002.922, de relatoria da
Conselheira Maria do Socorro Ferreira Aguiar, fez constar
no Acórdão no 3302003.098 – 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária, os seguintes termos:

A glosa foi mantida pela DRJ nos termos do inciso II, do § 2o do art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, assim constando no voto:

Por conseguinte, o entendimento dominante na RFB é o de
que quando é vedado o crédito de PIS/Pasep e de Cofins
em relação ao bem adquirido, também não haverá tal
direito em relação aos dispêndios com seu transporte. O
crédito sobre o valor do frete na aquisição é permitido
apenas quando o bem adquirido for passível de
creditamento e na mesma proporção em que esse ocorrer,
já que o frete compõe o custo de aquisição devidamente
comprovado.
Desse modo, as despesas de fretes de bens não tributados
não são passíveis de creditamento, em conformidade com o
inciso II, do § 2o do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, que
impede o cálculo do crédito se não houve o pagamento da
contribuição do bem adquirido. Ora, se não houve o
pagamento da contribuição na entrada, não há como ser
calculado o crédito sobre os bens adquiridos e, via de
consequência, também não há direito ao creditamento
sobre as despesas de fretes nas referidas aquisições.
Nesse contexto, devem ser mantidas as glosas de créditos
efetuadas em relação às despesas de frete pago na compra
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.103 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900035/2017-90

de leite, por se tratar de bens que não geram créditos
básicos, eis que submetidos à alíquota zero, conforme
determinação do art. 1o da Lei no 10.925, de 2004, assim
como as despesas com frete na compra de bonés
promocionais, haja vista que não são bens vinculados ao
processo produtivo e, consequentemente, não podem gerar
créditos.

Ocorre que a glosa se deu por conta dos fretes terem alíquota zero, essa turma já se
manifestou em caso análogo aduzindo que o direito ao crédito do frete só existe em caso
dos fretes tenham sido tributados, vejamos:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010 (...)
CRÉDITO. FRETES PAGOS NAS AQUISIÇÕES DE
LEITE IN NATURA. POSSIBILIDADE. Geram direito a
crédito os dispêndios com fretes nas aquisições de leite in
natura, mas desde que tais fretes tenham sido tributados
pela contribuição e prestados por pessoa jurídica
domiciliada no País que não seja a fornecedora do leite in
natura, observados os demais requisitos da lei. (...)”
(Processo no 10410.901489/2014-74; Acórdão no 3201-
006.043; Relator Conselheiro Hélcio Lafetá Reis; sessão de
23/10/2019)

Geram direito a crédito os dispêndios com fretes, mas desde que tais fretes tenham sido
tributados pela contribuição e prestados por pessoa jurídica domiciliada no País.
DOS SERVIÇOS , PEÇAS E COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS EM FROTA
PRÓPRIA

A contribuinte busca reversão das glosas “com combustível utilizado em frota própria,
bem como os serviços e peças de manutenção utilizado em tais veículos/caminhões
estão associados às atividades de transporte e comercialização dos produtos
processados pelo contribuinte”.
Invoca seu direito com fulcro no art. 3o, IX, da Lei 10.833/2003 e colaciona precedentes
do CARF.
Quanto a tal matéria a DRJ negou provimento, pelos seguintes argumentos:
Conclui-se que os serviços de manutenção e os bens de
reposição de máquinas e equipamentos podem gerar o
direito ao crédito, desde que os bens a eles vinculados
sejam utilizados no processo produtivo.
No caso concreto tem-se que os serviços de manutenção e
as partes e peças referem-se a veículo (do tipo caminhão),
que, de acordo com a fiscalização (item 4.3 do Relatório
Fiscal), não é utilizado no processo produtivo e, dessa
forma, não pode ser caracterizados como insumos:
“(...) Embora tenha o serviço de transporte como parte de
suas atividades no objeto social, a contribuinte não possui
receitas de frete, não podendo, portanto, apurar créditos
sobre veículos. Como também não se trata de bem utilizado
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.103 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900035/2017-90

na produção, nem de bem para locação a terceiro, tal
imobilizado foi excluído da base de cálculo”
Mantém-se, portanto, as glosas efetuadas pela fiscalização.

O argumento utilizado pela fiscalização em manter a glosa, foi sob o fundamento que a
contribuinte não teria receita com frete e por tal razão não seria utilizado no processo
produtivo.
Entendo de maneira diversa, não há necessidade que exista tal receita, devendo de restar
claro que tal gasto foi empregado diretamente no processo produtivo. Nesse sentido:

Numero do processo:10930.003829/2004-59 Turma:3a
TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:3a
SEÇÃO Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data
da sessão:Tue Nov 28 00:00:00 BRST 2017 Data da
publicação:Fri
Feb
09
00:00:00
BRST
2018
Ementa:Assunto: Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - Cofins Período de apuração:
01/07/2004 a 30/09/2004 COFINS. REGIME NÃO-
CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMOS. CRÉDITO.
POSSIBILIDADE A legislação das Contribuições Sociais
não cumulativas - PIS/COFINS - informa de maneira
exaustiva todas as possibilidades de aproveitamento de
créditos. Não há previsão legal para creditamento sobre a
aquisição de uniformes/vestimentas, cuja aplicação não
seja em decorrência de exigências legais, além da
necessária comprovação de sua utilização diretamente no
processo produtivo. Da mesma forma os combustíveis e
lubrificantes só dão direito ao crédito se utilizados
diretamente no processo produtivo. Acata-se os créditos da
aquisição de equipamentos de proteção individual em
razão de seu necessário consumo, com o tempo, durante o
uso no processo produtivo. COFINS NÃO CUMULATIVO.
CONCEITO DE INSUMO. No presente caso, as glosas
referentes a cesta básica, vale transporte, assistência
médica/odontológica, materiais de manutenção/conservação, materiais químicos e de
laboratórios, materiais de limpeza, materiais de expediente,
outros materiais de consumo, serviço temporário, serviços
de segurança e vigilância, serviços de conservação e
limpeza, serviços de manutenção e reparos, outros serviços
de terceiros, exportação e gastos gerais, não são essenciais
ao processo produtivo da Contribuinte. Recurso Especial
do Contribuinte Provido em Parte.
Numero
da
decisão:9303-005.920
Nome
do
relator:RODRIGO DA COSTA POSSAS

Numero do processo:10935.004861/2010-50 Turma:3a
TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:3a
SEÇÃO Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data
da
sessão:Tue
Sep
19
00:00:00
BRT
2017
Ementa:CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE
SOCIAL
COFINS
Período
de
apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009 CONCEITO DE
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.103 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900035/2017-90

INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE. PEÇAS E
PARTES
DE
REPOSIÇÃO
E
MANUTENÇÃO
EMPREGADOS
NO
PROCESSO
PRODUTIVO.
Considerando, no caso vertente, que o sujeito passivo é
pessoa jurídica de direito privado, produtora de ovos
férteis, pintos de um dia, fabricação de ração e exportação
de ovos férteis e pintos de um dia, deve-se conferir que a
fabricação de ração integra também a sua cadeia de
produção. Sendo assim, em respeito ao critério da
essencialidade à atividade do sujeito passivo, para fins de
definição e enquadramento como insumo para a
constituição de crédito de PIS e de Cofins, nos termos do
art. 3o, inciso II, da Lei 10.833/03 e art. 3o, inciso II, da Lei
10.637/02, é de se impor a constituição de crédito das
contribuições sobre os gastos com a aquisição de peças e
partes de reposição e manutenção, quais sejam, correias,
abraçadeiras, válvulas, rolamentos, contactor, parafusos,
disjuntor, chaves, tubos, retentores, óleo motor, lona de
freio, filtros, materiais de manutenção e peças de reposição
de máquinas e equipamentos. Eis tais itens serem
empregados no processo produtivo e essenciais à atividade
do sujeito passivo, enquadrando-se no conceito de insumo.
FRETES DE INSUMOS. Cabe encartar no conceito de
insumos os fretes de insumos empregados no processo
produtivo, vez serem essenciais à atividade do sujeito
passivo.
COMBUSTÍVEIS
E
LUBRIFICANTES
UTILIZADOS NOS SETORES PRODUTIVOS Constatado
que os combustíveis e lubrificantes são utilizados no
processo fabril, eis que direcionados aos equipamentos de
fabricação das rações balanceadas para as aves, ao
sistema de comedouros, às campânulas de aquecimento ou
às máquinas de aquecimento, aos motores de ventilação,
dentre outros, é de se impor a constituição de crédito das
contribuições
sobre
os
gastos
com
os
referidos
combustíveis e lubrificantes. CONCEITO DE INSUMO.
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS. Os gastos com serviços de conserto de
motores elétricos, de aferição de balanças, de lavagem de
veículos, de pá carregadeira, de retroescavadeira,
mecânicos, de recapagem de pneus, de assistência técnica
em veículos, de aferição elétrica de troca de rolamentos e
de conserto de motor utilizados diretamente no processo
produtivo devem ser considerados serviços essenciais à
atividade do sujeito passivo, gerando direito a constituição
de crédito das contribuições ao PIS e à Cofins.
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS,
MÓVEIS
E
UTENSÍLIOS.
Considerando
que
as
máquinas
e
equipamentos são utilizados nos aparelhos das granjas
sistema de comedouro e sistema de ventilação e na
fabricação de ração, sendo essenciais à sua atividade, é de
se impor a constituição de crédito das contribuições sobre
tais máquinas e equipamentos. Cabe trazer que a fábrica
de ração para a alimentação das aves matrizes, tem, entre
outros, como principais equipamentos, máquinas para pré-
limpeza, moega de recepção de grãos, moega de
abastecimento de ingredientes, moega do misturador, silos
de
armazenagem,
moinhos,
helicoides,
elevadores,
empilhadeira, balanças, painel de controle, misturador,
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.103 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900035/2017-90

pallets, pulmão, tanque para óleo, tanque para acidificante
de ração e silos de expedição. AQUISIÇÃO DE BENS À
ALÍQUOTA ZERO. MATRIZES. PINTOS RECRIADOS E
PINTOS DE UM DIA A aquisição de bens sujeitos à
alíquota zero não dá direito a crédito das Contribuição não
cumulativa. COFINS NÃO CUMULATIVA. CONCEITO
DE
INSUMO.
COMPUTADORES
E
VEÍCULOS.
IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO. No presente
caso, as glosas referentes a Computadores e Veículos por
não se tratar de insumos essenciais ao processo produtivo
da Contribuinte, impede a geração de créditos. Os
computadores e veículos automotores são bens do ativo
imobilizado, já contemplados com a possibilidade de
creditamento, despesas de depreciação calculada em 60
meses. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC
SOBRE O RESSARCIMENTO DE SALDOS CREDORES
DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE. Em regra, não incide
correção monetária sobre créditos escriturais. O artigo 13
da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, veda
atualização monetária ou incidência de juros sobre os
respectivos valores.
Numero da decisão:9303-005.679 Nome do relator:Demes
Brito

Ainda essa Turma julgadora:

CRÉDITO.
PEÇAS
DE
REPOSIÇÃO.
SERVIÇOS.
COMBUSTÍVEIS.
LUBRIFICANTES.
TACÓGRAFOS.
FILTROS
DE
ÓLEOS.
OUTROS
PRODUTOS
E
SERVIÇOS
UTILIZADOS
EM
VEÍCULOS
AUTOMOTORES. POSSIBILIDADE. Geram direito a
crédito da contribuição não cumulativa os dispêndios com
peças de reposição, serviços, combustíveis, lubrificantes,
tacógrafos, filtros de óleos e outros produtos e serviços
consumidos
em
veículos
automotores,
desde
que
comprovadamente utilizados no processo produtivo,
observados os demais requisitos da lei.
Processo no 10410.901489/2014-74. Acórdão no 3201-
006.043. Hélcio Lafetá Reis - Relator

Nesse contexto, acolhe-se o direito a crédito em relação a esses itens, mas desde que o
Recorrente comprove sua utilização no processo produtivo, observados os demais
requisitos legais, devendo apresentar demonstrativo de apuração, amparado em sua
escrita fiscal, bem como nos documentos que a embasam, sob pena de indeferimento do
crédito respectivo.

Diante do exposto, voto para conhecer do Recurso Voluntário, e no mérito DAR
PROVIMENTO para reverter as glosas relativas (i) aos fretes tributados no transporte
de insumos não sujeitos às Contribuições para PIS/Pasep e Cofins (ii) a peças de
reposição, serviços e combustíveis, desde que o Recorrente comprove sua utilização no
processo produtivo, observados os demais requisitos legais.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-009.103 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900035/2017-90

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
Recurso Voluntário para reverter as glosas, observado o atendimento aos demais requisitos
legais, nos seguintes termos: em relação aos fretes tributados no transporte de insumos não
sujeitos às Contribuições para PIS/Pasep e Cofins; em relação as peças de reposição, serviços e
combustíveis, desde que comprove sua utilização no processo produtivo.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital